Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-33.2011.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000671-33.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO BISPO DA SILVA - CPF: 604.415.851-91 (APELADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício de auxilio doença tem como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social,
objetivando a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido e condenou o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio doença e conceder a aposentadoria por invalidez, nos autos da Ação Previdenciária, movida por
Cláudio Bispo da Silva
.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante se insurge, tão somente, quanto ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio doença, sustentando ser a data da juntada do laudo pericial em juízo, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id 3420675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id 4659946).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conclusiva pela procedência de ação ordinária previdenciária proposta por Cláudio Bispo da Silva.

Vejamos.

A insurgência do apelante se baseia, tão somente, quanto ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio doença, sustentando ser a data da juntada do laudo pericial em juízo.

Desse modo, não houve qualquer insurgência quanto ao restabelecimento do auxílio doença e concessão da aposentadoria por invalidez ao autor da ação, não havendo, portanto, necessidade de maiores digressões quanto ao tema.

Pois bem.

Quanto ao
termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, 31/10/2010, data da cessação do benefício, conforme se infere da comunicação de decisão no Id 3420567 - Pág. 4.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida
. 3. Apelo provido.”
(TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019) (destaquei)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021